Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000316-53.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ODILON BONIFACIO ALVES NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO JÚRI. AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORA QUE CONFIGURA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6. APLICABILIDADE. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano. IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, notadamente a confissão do réu, corroborada pelas demais provas. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. V - Inexistindo provas a indicar ter sido o crime premeditado, a culpabilidade não pode ser valorada negativamente por esse fundamento. Todavia, demonstrado intenso dolo do agente, que atingiu a vítima com cinco disparos de arma de fogo, três deles na cabeça, mesmo após ela ter caído ao chão, é fundamento suficiente para manter a avaliação desfavorável da culpabilidade. VI - Demonstrado nos autos que o réu praticava o crime de tráfico na região em que morava, inclusive no local do homicídio, sendo temido pelos vizinhos em razão dessa prática, escorreita a análise negativa da conduta social. VII - Mantém-se a avaliação negativa da personalidade quando comprovado nos autos que o réu é temido na região, que chegou a ameaçar a genitora da vítima, sendo registrada a suposta prática de coação no curso do processo, bem como ameaçou uma testemunha que chegou a se mudar do Distrito Federal. VIII - O fato de o réu ter desferido disparos contra a vítima em local onde haviam outras pessoas configura a qualificadora do perigo comum, tipificada no art. 121, § 2o, III, do CP. Como tal, deveria ter sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o que não ocorreu, de forma que não pode ser utilizada para majoração da pena-base, no vetor circunstâncias do crime. IX - No homicídio tentado, o fato de a vítima ter permanecido afastada de suas atividades habituais por mais de trinta dias, sua submissão a diversos procedimentos médicos, inclusive várias cirurgias, de grande risco, bem como as diversas sequelas que a acometem até os dias atuais, são fundamentos hábeis para análise negativa das consequências do crime. X - O critério sedimentado pela jurisprudência, relativo ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para cada circunstância desfavorável pode ser ultrapassado, desde que sob fundamentação adequada, como ocorre no caso, considerando a gravidade concreta dos fatos e as nefastas consequências para a vítima. XI - No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais, para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. XII - O entendimento predominante na jurisprudência é de que a fração a ser observada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) da pena-base. Fração diversa poderá ser utilizada, sob fundamentação concreta, que não se afigura dos autos. XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030